Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735484-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: AVJP Comércio de Cosméticos Eireli - ME Alexandre Davi Campos Viana Tito Gomes Passarinho Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700426-69.2018.8.07.0001, assim redigida: “Impugna o codevedor ALEXANDRE DAVI CAMPOS VIANA a penhora objeto do termo de id. 180950729 sob a alegação de que o bem constrito seria impenhorável por força do artigo 1o da Lei n.o 8.009/90. É o que cumpre relatar. Decido. Depreende-se dos elementos de convicção que instruem a impugnação, em especial as certidões de ids. 195323501 a 195323495 e os demais documentos que instruem a petição de id. 195322422, que o impugnante comprovou que o bem constrito é, atualmente, seu único imóvel no Distrito Federal, bem como que nele ela reside, tendo ali, ademais, sido citado (id. 19083491). A parte credora, por sua vez, não demonstrou que a parte adversa seria proprietária de outros bens imóveis e, tampouco, apresentou circunstância hábil para elidir a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, a impugnação de id. 195322422. Promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63274429), em síntese, o não preenchimento das regras de impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel em que o devedor reside. Argumenta que o entendimento jurisprudencial sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Sustenta não ter sido comprovado que o imóvel indicado para penhora é, de fato, o único bem do devedor Alexandre Davi Campos Viana. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, com a manutenção da penhora do bem imóvel registrado com a matrícula no 150.336 no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 63274431). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente ao agravado. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da regra antevista no art. 373, inc. II, do CPC. No caso, as provas trazidas aos autos de origem são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é o único utilizado como domicílio pelo agravado, sendo que os demais imóveis que constam em seu nome não mais fazem parte de seu acervo patrimonial (Id. 195322432 ao Id. 195322442). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a interpretação da norma do art. 1o da Lei 8.009/90, o bem utilizado para residência da entidade familiar é impenhorável. 2. Os direitos aquisitivos ou possessórios do bem que serve de moradia do devedor detém a mesma proteção, tendo em vista que o espírito da norma é resguardar o direito constitucional de moradia e não a proteção do bem em si. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1191829, 07055397020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, publicado no DJE: 27/06/2019)” Convém ressaltar que o recorrente não demonstrou a eventual submissão do presente caso a uma das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade do bem de família, tendo apenas formulado ilação a respeito das hipóteses previstas no art. 3o, incisos IV ou V, da Lei no 8.009/1990. Logo, o requisito da verossimilhança dos fatos articulados na causa de pedir não está satisfeito. Assim, fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular, nos moldes da regra prevista no artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator